Tribunal: STF
Processo: AI 489017
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA - OBJETO. A
exigência, contida no inciso III do artigo 102, de se ter, como
objeto do recurso, decisão de única ou última instância visa ao
esgotamento da jurisdição na origem. Descabe, em verdadeira
tentativa de transferência da atribuição de julgar certo recurso,
pretender que o Supremo Tribunal Federal assente, por falta de
aresto paradigma ou de violência à lei, a inadequação de determinado
 recurso que não se situa no âmbito da respectiva
competência.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - UNIFORMIZAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA. O recurso extraordinário não é o meio próprio a
alcançar-se a uniformização da jurisprudência, considerado texto de
lei federal. Consoante dispõe o inciso III, alínea "c", do artigo
105 da Constituição Federal, cumpre esse mister ao Superior Tribunal
 de Justiça.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.